Tribunal: TJDFT
Processo: 0704042-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DEVIDA PELO AVÔ. NATUREZA COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA SEM PREJUÍZO DA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal para que seja restabelecido o valor da prestação alimentícia pelo avô, ora recorrido.
2. A obrigação de pagar o valor dos alimentos com fundamento no parentesco é recíproca entre os familiares e, dentro da linha reta de parentesco, não é limitada pelo grau na distância da relação entre ascendentes e descendentes (art. 1696 do Código Civil).
3. O dever de prestar alimentos é, ao mesmo tempo, sucessivo e subsidiário. Isso porque a ausência de sujeitos aptos em determinado grau de parentesco possibilita que os do grau seguinte, sucessivamente, assumam esse dever. Além disso, é possível estender, subsidiariamente, o valor dos alimentos a parente de grau imediato sem exonerar o devedor originário (art. 1698 do Código Civil).
4. A obrigação alimentícia não é solidária, mas subsidiária.
5. No caso dos autos, o recorrido demonstrou por meio de elementos probatórios suficientes (relatórios médicos e até mesmo fotografias da internação) a impossibilidade, ao menos momentânea, de arcar com a quantia da prestação alimentícia sem prejuízo da manutenção da própria subsistência.
6. Recurso conhecido e desprovido.